Tribunal: TJES
Processo: 5000445-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS FERREIRA LOPES NETTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela parte recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o autor pretende a rescisão da contratação de crédito com a fornecedora requerida, bem como a restituição de valores pagos indevidamente.

Em sede de

sentença (ID 10451843) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para:

a) declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 53752879 e 51047534 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo;

b) condenar o requerido na restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício do autor a partir de março/2018, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação.

Autoriza-se a compensação no valor de R$3.564,87.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10451850) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 10451865.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Por tais razões, deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

O caso em questão perpassa por nítida pretensão anulatória da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, em que o consumidor se vê impossibilitado de pagar a dívida, alargada por causa de encargos financeiros e tributos decorrentes do não pagamento da fatura.

Nesse espeque, o objeto litigioso não se refere a mera existência de contratação pela parte requerente, mas sim a validade do negócio jurídico levado a efeito, o que, diante da inversão do ônus da prova, impõe ao fornecedor comprovar a existência legítima da pactuação.

Como resultado, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização de um contrato, verifico que a instituição bancária desincumbiu-se de comprovar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, mormente quanto ao seu dever de informação adequada para tomada de decisão esclarecida.

No mais, as transferências bancárias descortinam objeto típico da relação de fornecimento de empréstimo, fato que, aliado a ausência de pagamento voluntário das faturas, revela a ilusão ao consumidor de que os valores tomados como empréstimo estavam sendo mensalmente amortizados pelos descontos em seu benefício previdenciário.

Destarte, o caso dos autos revela a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem infindáveis juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Não bastasse, constata-se a total desproporção entre o montante atualizado da dívida e os valores já descontados do benefício previdenciário frente aos valores tomados como “empréstimo”, gerando demasiada onerosidade ao consumidor. O que enseja, a par dos já mencionados vícios, mais uma nulidade contratual, para a qual, inclusive, o diploma legal consumerista é cristalino:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Nesse sentido, não vejo outro caminho senão a declaração da nulidade do contrato, diante da flagrantemente violação a boa-fé objetiva e seus deveres laterais, em especial ao dever de informação adequada, bem como em decorrência da nulidade de pleno direito levada a efeito pela excessiva onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à parte autora caso as obrigações assumidas no negócio jurídico continuasse em vigor.

Nessa esteira, dentro dos limites da matéria recursal, tenho que o juízo a quo procedeu com lisura na compensação dos valores tomados por empréstimo frente aos descontos efetuados, condenando na repetição do indébito, com as devidas atualizações e incidência de juros.

Quanto ao derradeiro pedido recursal de minoração de multa cominatória, verifico que a mesma não foi arbitrada na sentença, apenas seria eventualmente arbitrada em nova decisão, no caso de descumprimento. Razão pela qual trata-se de pedido logicamente impossível. Motivo pelo qual indefiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)